Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais e condenou o réu ao pagamento de débito relativo a imóvel situado em Sobradinho/DF, acrescido de encargos legais. O apelante sustenta inexistência de obrigação, ausência de vínculo com o condomínio, não fruição de serviços e violação à liberdade de associação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Definir se é admissível a segunda apelação interposta pela parte ré.
II. Verificar a existência de coisa julgada material entre a presente demanda e ação anterior.
III. Analisar a possibilidade de cobrança de taxas condominiais diante da alegada ausência de vínculo jurídico.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Aplica-se o princípio da unirrecorribilidade, que impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa. Assim, não se conhece da segunda apelação.
2. Constatada a existência de ação anterior entre as mesmas partes, com idêntico pedido e causa de pedir, na qual foi reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre o imóvel do réu e o condomínio.
3. A decisão anterior transitou em julgado, reconhecendo que o imóvel não integra o condomínio, afastando a obrigação de pagamento de taxas.
4. Configurada a tríplice identidade entre as demandas, incide a coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria.
5. Ausente demonstração de fato novo ou alteração na relação jurídica que justifique nova cobrança.
6. A coisa julgada pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição e impede o julgamento do mérito da demanda.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada acolhida de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito, com cassação da sentença. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Tese:
1. A existência de decisão transitada em julgado que afasta o vínculo jurídico entre as partes impede nova ação de cobrança fundada na mesma relação, por força da coisa julgada material.
2. É inadmissível a interposição de segunda apelação contra a mesma sentença, em razão da preclusão consumativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS
CF, art. 5o, XXXVI.
CPC, arts. 10, 323, 485, V e §3o, 502, 505, 994.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdãos 1937004 e 1405143.